Tribunal: TJDFT
Processo: 0737018-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. DETRAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, por incursão, em tese, no crime tipificado no artigo 147, caput, do Código Penal, por 2 (duas) vezes, em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando as alegações da defesa sobre a não aplicação da detração na fixação do regime inicial de cumprimento de pena.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus commissi delicti” (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal; e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), dispostos na parte inicial do artigo 312 do Código de Processo Penal; além do risco concreto que a liberdade do paciente representa.
4. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
5. O paciente respondeu ao processo preso e a sua prisão preventiva foi mantida na sentença, porém, não houve análise da detração, nos moldes do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal.
6. Pela quantidade da pena fixada, caso operada a detração tanto da prisão preventiva quanto do período em que o paciente esteve em monitoramento eletrônico, pode-se concluir que já houve o resgate de parte relevante da reprimenda, o que justificaria sua colocação no regime aberto, o qual é incompatível com a prisão preventiva.
IV. Dispositivo:
7. Ordem concedida. Liminar confirmada.